Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. VENDA DE MEXERICA (TANGERINA, PONCÃ, LARANJA-MIMOSA, TANJA, MANDARINA OU BERGAMOTA). CONSUMO NO DIA SEGUINTE: LARVAS EM SEU INTERIOR NÃO IMEDIATAMENTE PERCEBIDAS PELO CONSUMIDOR. INGESTÃO. MAU CHEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AJUSTE, A MENOR, DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. Aquisição, em 07.8.2020, de mexericas “bem atrativas, com a coloração bonita e sem imperfeições nas cascas”. Aduz o consumidor que, no dia seguinte, durante o consumo do alimento, notou um mau cheiro, e então constatou que teria também ingerido larvas de inseto. Alega que teve pesadelos, gastura e agonia, ao imaginar as larvas em sua garganta, além de preocupação em contrair infecção intestinal. Pugna por compensação por danos morais.
III. Recurso interposto pela empresa contra a sentença condenatória ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Alegações recursais centradas: (i) na ausência de provas de que o alimento teria sido adquirido estragado ou que teria sido, de fato, consumido; (ii) na culpa exclusiva do consumidor, porque teria conservado o alimento de maneira inadequada, o que deu ensejo o seu apodrecimento.
IV. Nesse quadro, as provas carreadas (cupom fiscal referente à compra das frutas realizada em 07.8.2020 – ID 22031441; vídeos e fotos das mexericas impróprias ao consumo – IDs 22031442/22031444 e 22032077/22032079; “prints” de mensagens enviadas, em 08.8.2020, por aplicativo de celular, em que constam o encaminhamento de fotos e vídeos das frutas com larvas e mofo, e do cupom fiscal – IDs 22032071/22032076) mostram-se suficientes a conferir a necessária verossimilhança de que os fatos ocorreram na forma historiada.
V. Configurada, portanto, a venda de produto impróprio ao consumo (CDC, art. 14, § 1, I e II) a expor a risco a saúde do consumidor, o que desperta sensação de repulsa (somente após o consumo foi que o requerente percebeu a presença das larvas) e desgaste emocional que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e, assim, subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial (CF, Art. 5o, V e X e CC, art. 186). Precedentes: STJ, REsp 1239060/MG, 2011/0039560-0, DJE 18.05.2011; TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 319391 e 1142470; 2a Turma Recursal, Acórdão 874673; 3a Turma Recursal, Acórdão 809912.
VI. Em relação ao quantum do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 2.000,00 para R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância às circunstâncias do caso concreto. Com efeito: (i) trata-se de alimento não industrializado (in natura), o qual, a despeito de mostrar-se impróprio ao consumo, apresentava-se, como descrito pelo próprio consumidor, com aspecto atrativo, com coloração bonita e sem imperfeições nas cascas; (ii) não há evidências de absoluto descaso, na medida em que, apesar de ser cliente do supermercado há muitos anos, sequer noticiou os fatos ao estabelecimento; (iii) não se pode olvidar a necessidade de ponderação dos valores a cada fato caracterizador de dano moral trazido à análise do Poder Judiciário, pois se de um lado serve como fator de inibição ou educação (evitar reincidências), de outro, também pode ser captado como estímulo a inúmeras demandas ou à própria intolerância. Nesse diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar qualquer tipo de enriquecimento indevido, uma vez que não há evidências de que os fatos tenham causado situações gravosas e duradouras à saúde do consumidor.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor dos danos morais (agora R$ 500,00 – quinhentos reais). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).